Tribunal: TJDFT
Processo: 0035964-29.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) ROSEMAR BONIFACIO COSTA (ID n.o 12703619/12703689/12703688). 2. Ante a notícia de cancelamento do presente precatório pelo Ente Devedor (ID 12703688), oficie-se o juízo de origem para que encaminhe a decisão determinando de forma expressa o cancelamento do precatório em epígrafe. Deverá acompanhar o ofício este despacho e os documentos de IDs 12703619/12703689/12703688. Após recebimento da informação, retornem-se os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios